Tribunal: TJBA
Processo: 8003947-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8003947-47.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel IMPETRANTE: BENEDITO VIANA BORGES Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA. DESCABIMENTO DAS TESES. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. AFASTAMENTO. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) RECEBIDA NO NÍVEL III. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES. DIREITO DOS INATIVOS A PERCEPÇÃO DA GAPM NAS REFERÊNCIAS IV E V. ART. 8º, DA LEI ESTADUAL N.º 12.566/2012. CONSTITUCIONALIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL PLENO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CF/88, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003 E 2º, CAPUT, DA EC 47/2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E OBEDIÊNCIA AO LAPSO PRAZAL DE DOZE MESES. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA ADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NOS 7.145/97 E 12.566/12. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É insubsistente a preambular de falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois a impetração não se volta contra lei em tese, mas, sim, contra omissão administrativa, considerada ilegal, consistente na falta de percepção de verba remuneratória a que entende o impetrante fazer jus. 2. Inocorre a prescrição do fundo do direito e a decadência da impetração, em relações de trato sucessivo, haja vista que pretende, o autor, a correção da Gratificação de Atividade Policial (GAPM) para a sua referência IV e V, incidente sobre os proventos, que não foi concedida, a tempo e a modo, pelo Ente Estatal. Aplicabilidade da Súmula 85, do STJ. 3. A GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se, em verdade, como uma vantagem de natureza geral, tanto que fora estabelecida para todos os Policiais Militares em atividade. 4. O Tribunal Pleno no julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade n.º 0309259-14.2012.8.05.0000 reconheceu, à unanimidade, a constitucionalidade da lei n.º 12.566/2012, não sendo esta incompatível os arts. 40, §8º, da CF, reproduzido no art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, mas ressalvando que "o que se deve analisar é a natureza da gratificação ventilada, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, consoante o art. 40, §4º (redação original), §8º (após EC 20/98 e anterior a EC 41/03), da Constituição Federal". 5. A extensão da vantagem aos inativos, de seu turno, decorre de expressa previsão constitucional, pois a paridade remuneratória entre servidores em atividade e aposentados, a despeito de suprimida do texto constitucional, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanece devida àqueles que cumpriram os requisitos para a inativação, à época da promulgação da referida norma. 6. Mais do que isso, os servidores que já haviam ingressado na administração pública, ao tempo da referida alteração constitucional, independente dos requisitos para a aposentação, também possuem direito à paridade remuneratória, quando lograrem aposentar-se. Isto porque, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 47/2005, os servidores admitidos antes de 31/12/2003 passaram a receber garantias de paridade idênticas às concedidas aos aposentados, segundo inteligência do artigo 7º, caput, da EC 41/2003, c/c o artigo 2º, caput, da EC 47/2005. 7. O direito do policial militar de perceber a Gratificação de Atividade Policial, nos níveis IV e V, decorre da observância dos requisitos objetivos previstos em lei, quais sejam, cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e transcurso do lapso temporal mínimo de 12 (doze) meses recebendo a referência anterior da vantagem, a teor do quanto previsto nas Leis Estaduais nos 7.145/1997 e 12.566/2012. 8. Assim, restando demonstrado que o autor cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado, pois, de acordo com os contracheques colacionados aos autos, exerceu, enquanto estava em atividade, jornada mensal de 180 (cento e oitenta horas), faz ele jus à majoração da vantagem, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012. 9. Não se pode falar em usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, uma vez que a decisão cuidou, apenas, de aplicar o direito ao caso concreto, verificando a infringência da lei pela administração pública estadual ao deixar de efetuar o reajuste a que faz jus o servidor. 10. A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não pode servir de meio para a legitimação de ato ilegal. 11. Segurança concedida, para reconhecer o direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar ao servidor inativo e determinando, nesta oportunidade, que o Estado da Bahia proceda a incorporação e o pagamento da GAPM, nas referências IV e V, observando-se que o valor pretendido deve ser pago somente a partir do ajuizamento da ação. Súmulas 269 e 271, do STF. 12. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prefacial de inadequação da via eleita, afastar a tese de decadência, suscitadas pelo Estado da Bahia, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 26 de setembro de 2019.